Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705105-18.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELYTON MENDES DA SILVA, ANNA LUISA VIANA MENDES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUELYTON MENDES DA SILVA e ANNA LUISA VIANA MENDES contra o acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso GOL LINHAS AEREAS S.A., para julgar improcedente o pedido indenizatório fundado em atraso de voo. É a síntese do necessário. DECIDO. A matéria objeto do presente recurso encontra-se atualmente afetada no ARE 1.560.244, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, em atenção a determinação do STF, suspendo o julgamento do recurso até a apreciação do paradigma. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator